Tribunal: STF
Processo: RE 382352
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO
DE SERVIÇO EM PERÍODO ANTERIOR ADVENTO LEI 8.112/90. DIREITO
ADQUIRIDO. MUDANÇA DE REGIME.
O direito à contagem especial do
tempo de serviço prestado sob condições insalubres pela servidora
pública celetista, à época em que a legislação então vigente
permitia tal benesse, incorporou-se ao seu patrimônio jurídico.
Não
 obstante, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, é
necessária a regulamentação do art. 40, §4º da Carta
Magna.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e
parcialmente provido.